Tribunal: TJSP
Processo: 1076233-12.2023.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Claudia Sarmento Monteleone
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RELAÇÃO DE CONSUMO. REJEIÇÃO.
I. Caso em Exame:
Omissões no acórdão, incluindo ausência de manifestação sobre a segurança da tecnologia do banco e análise da culpa exclusiva da consumidora.
II. Questão em Discussão:
Determinar se há omissões alegadas.
III. Razões de Decidir:
Análise adequada das questões submetidas a julgamento. Razões de

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RELAÇÃO DE CONSUMO. REJEIÇÃO.
I. Caso em Exame:
Omissões no acórdão, incluindo ausência de manifestação sobre a segurança da tecnologia do banco e análise da culpa exclusiva da consumidora.
II. Questão em Discussão:
Determinar se há omissões alegadas.
III. Razões de Decidir:
Análise adequada das questões submetidas a julgamento. Razões de convencimento explícitas, incluindo a responsabilidade do banco pela checagem da regularidade da compra contestada. Ausentes as hipóteses do art. 1.022, CPC.
IV. Dispositivo:
Recurso não provido.